Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739917-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS D'ARTAGNAN DE ARAÚJO CAVACO, LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO, MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO, MARIA LUCIA GOMES DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora